Tribunal: TJDFT
Processo: 0714573-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714573-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. A. B. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELE AIRES BERNARDES AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por E. M. A. B. D. O. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que indeferiu a tramitação prioritária da demanda originária (autos de no 0709001-70.2022.8.07.0019, ID no 155003914). 2. O agravante, em suma, defende a necessidade de reconhecer que tem direito à tramitação prioritária do processo, pois é pessoa com transtorno do espectro autista que é considerada deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1o, §2o da Lei no 12.764/2012. 3. Tece considerações sobre a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e a necessidade de reconhecer o direito à tramitação prioritária do processo, conforme previsto no art. 9o, inciso VII da Lei no 13.146/15. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que a sua mãe é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 8. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 9. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 10. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 11. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 12. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do Legislador. 13. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 14. As condições que autorizam a tramitação prioritária dos processos foram regulamentadas pela Lei no 7.713/88, que indica as enfermidades que autorizam a isenção do imposto de renda (art. 6o, inciso XIV) e foram consideradas pelo CPC, em seu art. 1.048, inciso I, ao dispor sobre as prioridades na tramitação processual. 15. Ainda que não haja discussão quanto ao enquadramento dos autistas na condição de pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (Lei no 12.764/2012, art. 1o, §2o), por uma opção do Legislador, somente as hipóteses taxativas previstas na legislação de regência autorizam a tramitação processual prioritária, o que afasta a alegação de urgência capaz de mitigar o rol do artigo 1.015 do CPC. 16. Precedente: TJDFT Acórdão no 1070503, 00065668220178070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Soma-se a isso o fato de que a parte autora na verdade é a mãe do menor, Michele Aires Bernardes, que ajuizou ação revisional de contrato de empréstimo bancário com pedido de tutela provisória de urgência. Logo, não pode se utilizar da condição do filho para obter benefício processual personalíssimo, diante da falta de previsão legal. Se se tratasse de medida urgente em favor do menor, com risco à vida ou à saúde, este Relator daria prioridade independente da sua condição pessoal. Mas não tem nenhuma pertinência inserir o filho no polo ativo de ação específica de revisão de contrato de empréstimo para, com a argumentação contida nas razões, obter trâmite diferenciado. A teoria da asserção não chega a tanto. 18. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 19. Não há previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza e por parte que não dispõe dos requisitos fático-jurídicos para se valer da proteção legal conferida aos que, de farto, necessitam da prioridade na tramitação do processo. Há ilegitimidade ativa, pois o menor, filho da autora, não tem interesse recursal. 20. Também não foram identificados elementos indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. A petição inicial foi distribuída em 23/11/2022 e em 25/11/2022 já foi proferida a decisão que determinou a citação e indeferiu a prioridade na tramitação do processo, evidenciando a celeridade na prestação jurisdicional. 21. Os argumentos que embasam as razões recursais são insuficientes para modificar o entendimento quanto à falta de pressupostos para a tramitação prioritária do processo, pois a condição do agravante (repita-se, que nem mesmo é parte nos autos de origem) não se enquadra naquelas apresentadas pelo Legislador ao tratar da matéria. 22. A alegação de urgência e de prejuízo na apreciação da insurgência recursal não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos. Diante da ausência de previsão legal, da demonstração de urgência, bem como da ilegitimidade ativa, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 24. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 25. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. 26. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. A pena será em salários mínimos se o resultar em valor ínfimo e não é coberta por eventual gratuidade de Justiça. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO